Tribunal: TJMT
Processo: 1042861-14.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042861-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAESTA ACESSORIOS DE MODA EIRELI - CNPJ: 09.473.017/0001-30 (EMBARGANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ANABELLE VELOSO PEREIRA - CPF: 050.901.171-36 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ADALZIRA BEZERRA GOMES - CPF: 697.095.211-87 (EMBARGANTE), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (EMBARGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (EMBARGANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), ADALZIRA BEZERRA GOMES - CPF: 697.095.211-87 (EMBARGADO), MAESTA ACESSORIOS DE MODA EIRELI - CNPJ: 09.473.017/0001-30 (EMBARGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA OBSERVADA –
OMISSÃO VERIFICADA
– PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, quando o debate entre as partes é relativo à matéria de direito e os documentos juntados são suficientes para a análise da pretensão.

A efetiva desocupação do imóvel pode ser aferida mediante a entrega das chaves, termo final da responsabilidade da locatária em relação ao pagamento do aluguel e demais encargos expressamente ajustados, incumbindo ao locatário essa demonstração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAESTA ACESSÓRIOS DE MODA EIRELI
, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que há existência de erro material em relação à menção como primeira apelante sendo esta Embargada e que na verdade seria a Embargante, bem como que o acórdão restou omisso quanto a análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Contraminuta de Id. n.º 206601162.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato houve a omissão apontada,de modo que passo a saná-la.

O cerceamento de defesa não ocorre quando o debate entre as partes é relativo à matéria de direito e os documentos juntados são suficientes para análise da pretensão.

Soma-se a isso que o magistrado é o destinatário da prova, conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil, que dispõe que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
". Assim, pode e deve ele indeferir as provas desnecessárias.

Prova oral não ilide questão de direito, como no caso se discute.

A locação estabelecida entre as partes estava em vigor por prazo determinado (art. 56, da Lei n. 8.245/91), de modo que poderia ser denunciado por qualquer uma delas.

Conforme mencionado pelas partes, o Contrato de Locação foi celebrado entre a Embargante e o Embargado, com início em 01 de julho de 2013 e término em 30 de agosto 2018, sendo que a parte Embargante não juntou aos autos termo de rescisão contratual pactuado em maio de 2017, isto porque não houve rescisão na data indicada pela devedora.

Assim, a efetiva desocupação do imóvel poderia ser aferida mediante a entrega das chaves, termo final da responsabilidade da locatária em relação ao pagamento do aluguel e demais encargos expressamente ajustados, incumbindo ao locatário essa demonstração.

Ademais, no caso, entendo que se consumou a preclusão temporal da Embargante/Apelante em arguir cerceamento de defesa em decorrência da produção de prova testemunhal, pois não foi requerida quando teve a oportunidade de manifestar-se na audiência de conciliação realizada em 27/04/2022.

Portanto, ante a ausência de requerimento na audiência de conciliação e o entendimento do douto julgador com base na teoria da causa madura, os autos foram conclusos para o julgamento antecipado do feito.

A decisão embargada foi clara ao analisar que estes autos estavam maduros para julgamento e as matérias trazidas pelo Embargante, quais sejam, a existência de excesso de execução e inexigibilidade da obrigação e, não foram comprovados e assim ensejou corretamente o provimento do recurso para julgar improcedente os Embargos à Execução.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, sem a aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024